Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-87.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007820-87.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 052.477.081-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007820-87.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: DEBORA OLIVEIRA CARNEIRO.

Recorrida: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID 363203390, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

2.

Na origem, a autora ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, alegando inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débito atribuído à ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., com a qual afirmou não possuir vínculo contratual.

3.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender comprovada a relação jurídica mediante contrato com aceite digital, histórico escolar e extratos acadêmicos e financeiros.

4.

No Agravo Interno (ID 365401362), a recorrente sustenta que os documentos foram produzidos unilateralmente e não comprovam a contratação. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

5.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

6.

A controvérsia limita-se à existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a legitimar o débito e a inscrição restritiva.

7.

Embora negue a contratação, a recorrente admitiu, na petição inicial, ter comparecido à instituição, realizado a pré-matrícula e assinado o respectivo instrumento, afirmando apenas que posteriormente desistiu do curso.

8.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrato com aceite digital, extrato de matrícula, histórico escolar e extrato financeiro, documentos que demonstram a matrícula da recorrente no curso de CST em Logística nos semestres de 2019/2, 2020/1 e 2020/2, com aprovação em diversas disciplinas e registro de desistência apenas em 2021/1.

9.

A alegação de unilateralidade dos documentos não afasta sua força probatória, sobretudo porque os registros são coerentes entre si e confirmam a existência e a execução do vínculo acadêmico. Ademais, o aceite eletrônico constitui meio válido de formalização do negócio jurídico.

10.

Nesse contexto, aplicando-se a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, que estabelece que "a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual", tenho que a recorrente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

11.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em danos morais.

12.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

13.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

14.

Agravo interno não provido.

15.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026